Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733792-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: MAIKON WENDESON MARCELINO LACERDA DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Considerando que o pedido formulado no recurso — penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial — pressupõe, em tese, a afetação de direito de terceiro (credor fiduciário), Intime-se a Caixa Econômica Federal para que se manifeste acerca de eventual interesse no feito, especialmente à luz da controvérsia firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.266/STJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator